Tribunal: TJDFT
Processo: 0003605-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO SEM APREENSÃO DE TÓXICOS. DADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
1. Tráfico e Associação, sem apreensão de drogas e sem provas claras dos crimes praticados pelos apelantes.
Estes fatos ocorreram, com predominância, em Cirolândia-MT e lá julgados dois réus que, com referência a Associação Criminosa terminaram absolvidos n'aquele Juízo. Dois outros réus, que possivelmente estariam no palco do crime de tráfico em Mato Grosso, na condição de batedores, não foram denunciados naquela circunscrição; e sim em Brasília, e, condenados pela Associação Delituosa no DF.
2. É certo que é difícil provas plenas em crimes desta natureza. Mas, se para a denúncia bastam indícios, para o veredicto é necessária alguma coisa a mais, que em direito se denomina de certeza da prova para a condenação. Se dos integrantes do grupo dois deles foram absolvidos no Juízo de Mato Grosso no que se refere a Associação Criminosa para o tráfico, sem mais outras provas consistentes, o mesmo direito deve ser aplicado aos réus denunciados no Distrito Federal.
3. Recurso providos para absolver os réus por insuficiência de provas. Alvará de soltura para um dos réus.